Tribunal: STF
Processo: RE 73099
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE DECADENCIA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO
PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. NO CASO, O MANDADO FOI IMPETRADO PERANTE
JUIZ INCOMPETENTE, ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE O REMETEU PARA
O TRIBUNAL A QUO. ENTRE A DATA DO ATO IMPUGNADO PELO MANDADO E O SEU
INGRESSO NO PROTOCOLO DESTE TRIBUNAL, O PEDIDO ESTAVA NO PRAZO DO
ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE,
O SIMPLES PROTOCOLAMENTO DO PEDIDO INTERROMPE O PRAZO DE CADUCIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL A QUO PROSSIGA
NO JULGAMENTO.